Tribunal: TCU
Processo: 003.770/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.770/2026-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Viana (XXX.773.067-XX); Jose Euclides Tavares de Souza (XXX.581.425-XX); Jose de Souza (XXX.751.505-XX); Rinaldo Araujo de Carvalho (XXX.593.309-XX); Valter Batista da Costa (XXX.547.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato 41502/2025 - Alteração - Jose Euclides Tavares de Souza: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Para o ato 40128/2025 - Alteração - Carlos Alberto Viana: o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 1.7.3. Para o ato 28328/2025 - Alteração - Jose de Souza: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. Para o ato 34022/2025 - Alteração - Rinaldo Araujo de Carvalho: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal; e 1.7.5. Para o ato 29521/2025 - Alteração - Valter Batista da Costa: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.